Tribunal: TJDFT
Processo: 0715032-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715032-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZANI ANGELA PEREIRA DAMASCENO AGRAVADO: ANIVALDA MALAQUIAS DAMASCENO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OZANI ANGELA PEREIRA DAMASCENO (inventariante) contra a r. decisão de ID 176214871 da origem, proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que determinou que os aluguéis recebidos a partir de novembro/2023 até a partilha sejam depositados integralmente em conta judicial vinculada ao inventário, processo no 0719972-02.2021.8.07.0003, e que a agravante ingresse com ação de prestação de contas. Reproduz-se, por oportuno, os termos da decisão na parte ora impugnada: “III– DOS ATIVOS FINANCEIROS E ALUGUEIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS: Esses bens integram o patrimônio do inventariado. Todavia, a inventariante declarou que o falecido deixou saldo em conta bancária, o qual foi utilizado para pagamentos de despesas. Também declarou que recebeu alugueis, mas não os incluiu no monte. Pois bem, a fim de saber se há outros saldos bancários, determinarei consulta por meio do Sisbajud. A utilização do saldo bancário deverá ser objeto de ação própria de prestação de contas, assim como os alugueis recebidos pela inventariante desde o óbito do de cujus até outubro/2023. Os aluguéis recebidos de novembro/2023 em diante (até a partilha) devem ser depositados integralmente em conta judicial vinculada ao presente inventário, devendo a inventariante comprovar o depósito, mês a mês, no último dia útil, até a partilha.” grifo no original Nas razões do recurso (ID 57959139), a agravante narra que não há fundamento para o depósito integral dos aluguéis, “haja vista que apenas 50% dos aluguéis, objeto da meação do de cujus, serão partilhados entre a agravante e a agravada na proporção de 25% para cada.” Aponta a desnecessidade da propositura da ação de prestação de contas, tendo em vista que os documentos do processo de origem já comprovam os valores dos bens do acervo, bem como despesas realizadas e a percepção dos aluguéis. Ao final, requer: “O deferimento da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA para reformar a decisão agravada de Id n.o 176214871 e 189208826, e, com respaldo no art. art. 1.829, inciso II, do Código Civil, determinar que apenas a meação dos aluguéis pertencentes ao autor da herança, recebidos a partir de novembro de 2023, sejam depositados em conta judicial e não a integralidade dos aluguéis, em razão da preservação da meação da cônjuge supérstite, que não integrará a partilha dos bens deixados por ocasião do falecimento de seu ex-cônjuge. O deferimento da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA para reformar a decisão agravada no tocante ao ingresso da ação de prestação de contas pela inventariante, haja vista que pelo princípio da inércia, consagrado no art. 2° do CPC, caberá à parte interessada ingressar com a ação competente e não compete ao Juízo determinar que a iniciativa seja tomada pela agravante que já prestou contas dos valores recebidos e débitos arcados pelo espólio em Id n.o 137510674. Nas razões de mérito, requer o PROVIMENTO do recurso, confirmando-se a tutela deferida para determinar que apenas 50% do valor dos aluguéis correspondentes à meação do de cujus sejam depositados em Juízo até a partilha, preservando dessa forma, a meação da inventariante e, por fim, o PROVIMENTO do recurso para desobrigar a agravante de ingressar com a ação de prestação de contas, pelos motivos já explanados.” grifo no original No entanto, em consulta aos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo retratou-se em relação ao depósito de apenas 50% do valor do imóvel alugado. Confira-se (ID 193925908 da origem): “1- De imediato, cumpra a secretaria o quanto determinado no item VI-b.3 de Id 176214871. 2- Conforme verificado por meio do SISBAJUD havia em conta bancária do falecido o saldo de R$6.045,41, o qual, atualmente, encontra-se na conta judicial 1552900522 do BRB. 3- Conforme assinalado na decisão em Id 176214871, acerca do imóvel QNM 18 CONJUNTO D LOTE 10 CEILANDIA/DF, foi postergada a decisão sobre se é bem particular do falecido, ou não, após a apresentação da escritura pública. A escritura pública de compra e venda foi apresentada em Id 185786172. Não há cláusula alguma que permita a conclusão de incomunicabilidade, de modo que se trata de bem comum do casal (o falecido e a Sra. Ozani). Por conseguinte, preservada a meação do cônjuge supérstite. *** 4- Reconsidero a decisão em Id 176214871, quanto à questão do depósito em conta judicial dos aluguéis em sua integralidade. A viúva do inventariado faz jus à meação do patrimônio comum (bens adquiridos na constância do casamento), além de 50% da meação que pertencia ao de cujus (herança). No bem particular faz jus a 50% a título de herança. É razoável atender o pleito da viúva/inventariante no sentido de que seja autorizada a reter sua meação e depositar tão somente 50% para a partilha. Diante do exposto, reconsidero o quanto determinado no item VI – c-3 do Id 176214871 para determinar à inventariante, que, no prazo de até 20 dias: a) Deposite em conta judicial 50% dos aluguéis de cada um dos imóveis alugados, desde novembro/2023. Atente em que deve comprovar, NO PRAZO DE 20 DIAS, referente aos aluguéis de novembro/2023 até o corrente mês (abril/2024), por meio de petição com planilha simples e bem organizada, demonstrando mês a mês os valores arrecadados, o valor total arrecado e o comprovante do respectivo depósito. A partir de maio/2024, comprovar mensalmente por meio de petição com planilha e o comprovante de depósito. b) Esclareça se pretende ainda vender um dos bens, considerando que há dinheiro no espólio (alugueis e saldo em conta judicial) que poderá ser utilizado para pagamento de despesas, uma vez que a venda costuma ser demorada. Publique-se.” Sendo assim, considerando os princípios do contraditório e ampla defesa, bem como o da não surpresa, insculpido no art. 10 do CPC, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre o interesse recursal. Com a manifestação ou decorrido o prazo, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator